Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-67.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005542-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELVIS NOLETA VICENTE - CPF: 020.842.501-29 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (COATOR), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), M. G. D. O. V. (TERCEIRO INTERESSADO), E. N. V. J. (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 018.381.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DÉBITO ALIMENTAR – CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME DOMICILIAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL FRENTE À DECRETAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19 – MAIOR PROBABILIDADE DE DISSEMINAÇÃO DO CORONA VÍRUS DADA A CARÊNCIA DE INSALUBRIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Por influência da excepcionalidade da declaração de pandemia do vírus Sars-Cov-2 (Covid-19) realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como do grau de insalubridade do sistema penitenciário brasileiro (ADPF n.º 347) que facilita a chance de proliferação do vírus, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação n.º 62, alvitrando no que importa a lide, que os juízos cíveis considerassem a prisão domiciliar dos devedores de pensão alimentícia (art. 6º), visando diminuir a aglomeração carcerária. 2. Consentindo às orientações do Conselho Nacional de Justiça, o eg. STJ deferiu o
Habeas Corpus
Coletivo

n. º 568.021/CE, para além de conceder a ordem e determinar “o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar”, ampliar os efeitos da decisão ao âmbito nacional, sem prejuízo da estipulação dos termos de cumprimento pelos respectivos juízos da execução que levarão em conta “as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS
Nº 1005542-67.2019.8.11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JO
ÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

em favor do paciente ELVIS NOLETA VICENTE, figurando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias nos autos da ação de “
Execução de Alimentos
” (Proc. nº 1007613-33.2021.8.11.0003), ajuizada contra o paciente por sua filha PIETRA LOURENÇO BIBIANO, representada por sua genitora KÁTIA LOURENÇO PADILHA (cf. Id nº 26113991).

A impetrante circunstancia que foi “
decretada prisão civil do paciente na data de 09/03/2020,
(...)
por inadimplemento de prestação alimentar no montante de R$ 4.589,59
, (sendo)
cerceada a sua liberdade em 02/04/2021, com o cumprimento da decisão do Juízo singular,
(e que),
em sede de audiência de custódia, realizada na data de 03/04/2021, o juiz plantonista entendeu pela manutenção do decreto prisional, a ser cumprido em regime fechado
”, mesmo nos encontrando no pior cenário pandêmico desde o início do contágio no Brasil.

Alega que, diante da atual situação, o cumprimento de prisão civil em regime fechado resulta na prática de ato ilegal, pois, “
diante da notória pandemia, as autoridades vêm adotando uma série de medidas para evitar aglomerações sociais e a elevação do risco de colapso do sistema de saúde, dentre as quais, a previsão de prisão domiciliar, conforme recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
”, e, no mesmo sentido, sustenta que, “
devido ao aumento dos casos da COVID-19, necessária se faz a prorrogação da data estabelecida

no
(art. 15 da Lei nº 14.010/20)”, que dispôs que, “
até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia,
(...)
, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar
”, então, pede a concessão de medida de liminar
para que, preferencialmente, o paciente seja liminarmente restituído à
liberdade, ou, ao menos, seja autorizado o cumprimento da prisão em regime domiciliar
(cf. Id. nº 82082461).

O HC foi distribuído durante o regime de Plantão Judiciário, tendo sido deferido em parte o pedido de liminar, a fim de “
determinar, excepcionalmente, o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, facultando ao credor expressamente optar pelo cumprimento em regime fechado após o recrudescimento da pandemia
” (cf. Id. nº 82076973).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão parcial da ordem (cf. Id. nº 84919002).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional em que não se admite discutir questões fáticas e/ou analisar provas, restringindo-se à análise da legalidade ou não da decisão que decreta a custódia do paciente, logo, o deferimento da liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, razão pela qual exige demonstração inequívoca do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, não se prestando ao exame aprofundado de prova e de fatos controvertidos nos autos que originam o decreto prisional.

E
m análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

Verifica-se dos autos, que
o total da pensão alimentícia em atraso corresponde a R$
4.589,59
, não havendo qualquer informação nos autos quanto ao período de referência; sendo assim, “
as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ
”. (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019), de modo que
ausente qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Porém, é de conhecimento público/global a necessidade de implementação de medidas que visem frear o aumento da circulação do vírus no mundo, em especial à adoção do isolamento social, que é uma das principais premissas da Lei n.º 13.979/2020 criada para dispor sobre as medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, sendo certo que, nos termos da recente orientação do eg. STJ, “
t
endo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema
”, e, sob esse enfoque, “
a experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor
” (STJ - TERCEIRA TURMA - HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).

Então, considerando que hoje chegamos a triste marca de mais de 4 mil mortes relacionadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, o pior cenário da pandemia no Brasil, tornou-se desaconselhável o recolhimento do devedor de alimentos em estabelecimento prisional, devendo ser convertido o decreto de prisão civil em regime fechado para o domiciliar.

Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, apenas para determinar o cumprimento da prisão civil do paciente em regime domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021